Tribunal: STF
Processo: ARE 1566384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO, INDICIAMENTO E RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL QUE É MERA PEÇA INFORMATIVA. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR DURANTE TODO O PROCESSO. RÉU QUE FOI DEVIDAMENTE CITADO NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, MAS SE MANTEVE INERTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ELEVADO VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABUSOS SEXUAIS CONFIRMADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES OU ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TIPO LEGAL QUE TAMBÉM PUNE O ATO LIBIDINOSO, TODAVIA SEM PREVISÃO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DELITO MAIS GRAVE QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, XXXIX, XLI, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente